Tribunal: TJDFT
Processo: 0748172-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748172-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA PEREIRA SOUSA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O LINDINALVA PEREIRA SOUSA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que manteve a penhora de valores nos autos. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, o recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Foi concedido, então, prazo para comprovação da hipossuficiência, o qual transcorreu sem manifestação. Ao ID 78527215, Decisão desta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça, intimando a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias. A agravante apresentou manifestação requerendo a dilação do prazo para comprovação da hipossuficiência, o qual foi indeferido em razão da questão já ter sido objeto de prévia apreciação judicial. Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil em razão da conduta reiterada dos patronos da parte, a qual já era objeto de observação por esta Relatoria. O prazo concedido para recolhimento do preparo transcorreu in albis. Ao ID 79031055, a agravante apresentou manifestação defendendo o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo recursal. Pois bem. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Ressalto, ainda a existência de expressa previsão legal para o recolhimento do preparo recursal em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento". Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator